Tribunal: TJDFT
Processo: 0703258-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
APELAÇÕES. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE DE DETENTO. CUSTÓDIA ESTATAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A teoria que rege o ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é a do risco administrativo, por atos comissivos ou omissivos. Todavia, conforme assentado em voto condutor do Ministro Luiz Fux no RE n. 841.526/RS, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 592), que trata da responsabilidade civil objetiva do Estado por morte de detento: “(...) é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal”.
2. Conforme tese firmada no referido RE n. 841.526/RS (Tema 592/STF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 30/3/2016 - repercussão geral), “em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da CF/88, o Estado é responsável pela morte de detento”. O dever de indenizar somente será afastado quando demonstrado que o Estado nada poderia fazer para evitar o sinistro, sob pena de aplicação da teoria do risco integral.
3. Na hipótese, para a indenização almejada pela autora, decorrente do falecimento de seu filho em unidade prisional, necessária a configuração da omissão estatal que forme o nexo de causalidade com o infortúnio em epígrafe.
4. Dos elementos constantes do acervo probatório, constata-se que o filho da autora faleceu dentro da unidade prisional onde cumpria pena, constando da certidão de óbito como causa da morte: choque hipovolêmico e trauma torácico penetrante por instrumento cortante. Com efeito, em 8/11/2020, durante o chamado banho de sol dos detentos, terceiro efetuou um golpe na vítima com um estoque (espécie de faca improvisada), atingindo a sua região do peito.
5. No aspecto, impende registrar uma das condutas omissivas do Estado, a falha na fiscalização e revistas das celas e dos custodiados, revelada pela posse da arma branca pelo agressor.
6. Infere-se que o Estado deveria atuar de forma diligente em seu múnus de manter a incolumidade física dos detentos e na positivação de seu dever eficiente de guarda e vigilância até a conclusão do encarceramento. Por conseguinte, presente o nexo causal com o evento morte, emerge a responsabilidade estatal e a obrigação de indenizar a mãe pelos danos morais decorrentes da morte do filho.
7. Com relação ao quantum da indenização por danos morais, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, tem-se que o valor fixado na r. sentença é adequado. Dessa forma, inexiste razão jurídica à majoração ou à minoração pretendidas, respetivamente, pela parte ré e autora. Precedentes.
8. No tocante aos danos materiais, a autora não demonstrou os gastos que teve com o sepultamento e o velório do seu filho. Isso porque as notas fiscais e contratos juntados nos autos estão em nome de terceiros e não há elementos para se afirmar que os valores foram despendidos pela requerente, o que obsta a condenação do réu ao ressarcimento, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.